Tribunal: STF
Processo: RE 89937
Classe: RE
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-09-06
Data de publicação: 1978-09-06

Ementa:
- Competência. Ferroviários. Complementação de aposentadoria. Justiça Federal. O direito à complementação de aposentadoria devida pelo INPS, por força do Dl. 956 de 13.10.1696, deve ser postulado perante a Justiça Federal e não perante a Justiça do Trabalho. - Precedentes do Supremo Tribunal Federal. - Recurso extraordinário conhecido e provido.